Tribunal: TJDFT
Processo: 0041502-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.

2. Pretende o Distrito Federal, parte requerida e recorrente, reformar a sentença que julgou procedente a pretensão de recebimento do medicamento Bortezomibe, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a necessidade do uso.

3. A recorrida tem atualmente 69 anos e e portadora de Mieloma Múltiplo IGG Kappa, diagnosticado em maio de 2014, sendo acompanhada no Hospital de Base do Distrito Federal. Informou (relatório de novembro de 2016, ID 13288156, pág. 2) que, após tratamento com o protocolo Zometa em 8/9/2015, a doença evoluiu com recidiva precoce caracterizada por anemia, proteinuria com elevação de DHL e aumento monoclonal, com piora da função renal e progressão da doença. Foi deferida a tutela provisória, em novembro de 2016, para determinar o fornecimento do medicamento Bortezomibe, nos exatos termos da prescrição. Atualmente (relatório de maio de 2020, ID 16113259), está sem indicação de tratamento medicamentoso, podendo necessitar de tratamento futuramente em caso de evolução da doença.

4. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto para o fármaco em questão, conforme evidenciado em todos os pareceres médicos constantes dos autos.

5. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente.

6. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para manutenção da vida do autor e recorrente.

7. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor:

“(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”

8. A parte recorrida não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label); e a situação clínica da parte autora está devidamente comprovada pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106).

9. Observe-se que a própria sentença previu que o fornecimento do medicamento fosse realizado conforme a necessidade da parte autora/recorrida, antecedido da comprovação por laudo médico atualizado, e que o relatório médico do (ID 16112105 e 16113259) indica a desnecessidade momentânea do fármaco.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários desproporcionais (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017).